Tribunal: STF
Processo: HC 270820
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Sustenta-se que o Juízo da execução, aplicando a regra do concurso material de crimes, unificou as penas impostas ao paciente em 8 anos e 10 meses de reclusão, fixando o regime inicial fechado. Alega-se, contudo, que a hipótese seria de aplicação da continuidade delitiva, ressaltando-se que o “cometimento das condutas fora (...) realizado pelo PACIENTE sempre no mesmo lugar, Agência dos Correios, e durante o mesmo período, entres os anos de 2007 a 2011”.
À vista do exposto, pede-se, liminarmente e no mérito, que seja determinado às instâncias de origem que refaçam “a unificação das condenações criminais sob o critério da continuidade delitiva”.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente